Tribunal: STF
Processo: RE 595045
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-05-26
Data de publicação: 2009-05-26

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
   CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. PRECATÓRIO. CABIMENTO DE
   RECURSO EXTRAORDINÁRIO: IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 733
   DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO
   QUAL SE NEGA PROVIMENTO.